Tribunal: TJDFT
Processo: 0001302-46.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, FALSA IDENTIDADE E DESOBEDIÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Comprovado nos autos que houve restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, configurada a causa de aumento do artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

2. Constatado erro material na fixação da pena de um dos réus, dá-se provimento para a devida correção.

3. Recursos conhecidos. Provido o recurso do primeiro apelante e improvido o do segundo.